Tribunal: CARF
Processo: 15983.720029/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720029/2012-12
ACÓRDÃO
2401-011.858 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL ANA COSTA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o Recurso Voluntário apresentado após o prazo de
trinta dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 142/143):
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.858 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720029/2012-12
2
Compõe o presente processo o auto de infração 37.328.057-2 (parte patronal –
cooperativa de trabalho), lavrado em 30/1/2012, com valor originário (sem multa
acessória ou juros), de R$ 556.161,40.
Como motivação do lançamento, consta, no Relatório Fiscal de folhas 7607 a
7612, o seguinte:
...
5. A origem das contribuições devidas é proveniente dos valores pagos à
cooperativa de trabalho, apurado através dos registros nos Livros Razão,
Diário, Notas Fiscais e Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF).
Considerando as informações constantes dos sistemas informatizados, a
documentação apresentada à fiscalização e a legislação aplicada, foi
apurado o seguinte fato gerador de contribuição previdenciária:
Remuneração paga a cooperativa de trabalho;
...
7. A empresa, através do Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde,
Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas do Estado de São Paulo,
ingressou com ação de inconstitucionalidade da cobrança da contribuição
prevista na Lei 8.212/91, Art. 22, Inciso IV, acrescentado pela Lei 9.876 de
26/11/199, em 03 de abril de 2000, que tramita no Tribunal Regional
Federal da 3a Região sob no 2000.61.00.0106770;
8. Em sua petição inicial a entidade representativa requereu a concessão de
liminar para que seus associados não recolhessem o percentual de 15%
(quinze por cento) sobre o valor das faturas/notas fiscais das cooperativas
de trabalho, além da imediata expedição de ofício à Autoridade Coatora,
determinando que se abstenha de impor ou autuar os estabelecimentos
representados pela entidade.
9. Em julgamento inicial houve o indeferimento da Ordem Requerida, sendo
julgado improcedente o pedido formulado;
10. Houve apelação, tendo a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal,
em seção de 22 de agosto de 2005, por maioria dos votos dos membros
dado provimento a apelação da entidade, acompanhando o voto da
relatora do processo que concluiu: “...voto no sentido de rejeitar a
preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada pelo Ministério Público Federal
e, no mérito, dar provimento ao apelo interposto, para conceder a
segurança pleiteada, nos termos explicitados no voto.”
11. Diante do citado, para fins de prevenir a decadência, foi lavrado o
presente auto, estando, pela documentação apresentada e s.m.j., com
exigibilidade suspensa até o trânsito em julgado;
12. Face ao exposto não houve:
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.858 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720029/2012-12
3
12.1. A aplicação da multa de mora e/ou de ofício em atendimento ao Art.
63 da Lei 9430/96, independente da mais benéfica ao contribuinte, em
obediência ao princípio da retroatividade benigna, conforme Código
Tributário Nacional Art. 106, Inciso II, alínea “c”;
12.2. A lavratura de auto de infração pela não inclusão dos valores pagos às
cooperativas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações
à Previdência Social (GFIP), conforme previsto a Lei 8.212/91, de 24.07.91,
art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, acrescentado pela Lei 9.528 de 10.12.97;
...
14. A alíquota aplicada, para a apuração da contribuição foi de 15% sobre o
valor pago à cooperativa de trabalho, sendo a base de cálculo o valor das
notas fiscais para as cooperativas médicas e 20% do valor das notas fiscais
para a cooperativa de condutores de veículos, cujos valores foram
registrado no Livro Razão, conforme detalhado nos quadros demonstrativos
em anexo.
...
A ciência do lançamento se deu em 30/1/2012, conforme folha 3.
A impugnação foi apresentada às folhas 73 e seguintes, em 28/2/2012, por
procuração, nos seguintes termos, em síntese:
Alega que a impugnação tem objetivo de reiterar os argumentos no mandado de
segurança coletivo, requerendo o sobrestamento do processo até o julgamento
definitivo da ação.
Entende que as alterações promovidas pela Lei 9.876/1999 não observaram o
disposto no art. 195 da Constituição Federal. Colaciona decisões judiciais nesse
sentido.
Entende também que a contribuição criada ofende o art. 150 da Constituição
Federal, por não ter sido efetivada mediante lei complementar.
Ao final, requer o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado no
mandado de segurança coletivo; a improcedência do lançamento pela violação
constitucional da legislação de arrimo; e pede a produção de novas provas.
À folha 136, é informado correção do cadastramento para acerto dos valores.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/JFA em decisão assim
ementada (e-fls. 141/145):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SOBRESTAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
No lançamento para prevenir a decadência, apenas os atos executórios aguardam
a sentença judicial ou, se for o caso, a perda de eficácia da liminar concedida.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.858 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720029/2012-12
4
É vedado, em sede administrativa, o afastamento de lei em vigor.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 30/09/2013 (e-fls. 146/147), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 31/10/2013 (e-fls. 148/168) contendo os argumentos
a seguir sintetizados.
- Afirma que tomou ciência da decisão recorrida em 01/10/2013 e que o Recurso
Voluntário foi protocolado tempestivamente, dentro do prazo que se encerrou em 31/10/2013.
- Apresenta breve relato dos fatos processuais.
- Alega que, uma vez reconhecida pelo Auditor Fiscal a filiação do Hospital Ana
Costa S.A. ao SINDHOSP, que impetrou o Mandado de Segurança Coletivo no 0010677-
06.2000.4.03.6100 (2000.61.00.010677-0), e comprovado o sobrestamento do referido processo
judicial pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região até o julgamento do Recurso Extraordinário
paradigma no 595.838, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria, imperioso o
sobrestamento do presente processo administrativo até o trânsito em julgado do referido
Mandado de Segurança.
- Reapresenta as razões de sua impugnação quanto à ilegitimidade da cobrança em
tela, eis que sua exigência violaria o texto constitucional.
- Requer as intimações referentes ao processo sejam dirigidas a seus advogados.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário.
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Por outro
lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e terminar em dias
úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
Relevante destacar que a ciência por via postal prevista no art. 23, II, do Decreto
70.235/72 exige apenas a prova de recebimento da Intimação no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, independentemente de quem a tenha recebido. É nesse sentido a Súmula CARF
no 9, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso em exame, verifica-se que a ciência da decisão recorrida se deu em
30/09/2013, conforme demonstra o Aviso de Recebimento dos Correios em anexo (e-fls.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.858 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720029/2012-12
5
146/147), e não em 01/10/2013 como sustenta a interessada. Não há nos autos nenhuma prova
de sua alegação, não podendo ser acolhida por este Colegiado.
Tendo em vista que o prazo para a apresentação de Recurso Voluntário teve início
01/10/2013 e que este foi protocolado em 31/10/2013, como indicado no Termo de Solicitação de
Juntada correspondente (e-fls. 148, 178), não há dúvida quanto à sua intempestividade.
Relevante observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Dessa forma, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 198
DF CARF MF
Original